Tribunal: STF
Processo: RE 1263498
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDIN[ARIA. COMPENSAÇÃO. DECOMP APRESENTADA ANTES DA DECISÃO DO STF. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA QUALIFICADA. Á época em que realizada a compensação, a questão atinente à inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS- Importação e do COFINS- Importação ainda não tinha sido julgada pelo STF. Inexistente o direito ao crédito, a compensação deve ser considerada não declarada, em conformidade com o disposto no art. 74 da Lei n° 9.430/96. Legítima a aplicação da multa isolada”. (eDOC 5, p. 42)



    No recurso extraordinário (eDOC 5, p. 62), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso I, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Receita Federal do Brasil (RFB) indeferiu o pedido de restituição referente ao crédito de ICMS indevidamente integrante da base de cálculo do Pis-Importação e Cofins-Importação, ao argumento de “que as alegações de inconstitucionalidades e ilegalidades relacionadas à base de cálculo prevista na lei não são passíveis de serem apreciadas no âmbito administrativo”. (eDOC 5, p. 64)



    Sustenta-se que, não obstante a pendência de julgamento do Pedido de Restituição, a RFB considerou não declarada a compensação da DCOMP, dando origem a um novo processo administrativo fiscal, a título de multa.



    Argumenta-se o reconhecimento do direito ao crédito de ICMS indevidamente integrante da base de cálculo do Pis-Importação e Cofins-Importação e a consequente possibilidade de compensação, com a extinção da multa indevidamente lavrada. 



    Posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve entendimento anterior nos seguintes termos: 



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. ART. 18 DA LEI Nº 10.833/03. TEMA 736 DO STF. INAPLICÁVEL. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. 1. Tratando-se a hipótese dos autos de compensação considerada não declarada, nos termos do art. 74, § 12, II, f, da Lei n° 9.430/96, revela-se legítima a multa aplicada com fulcro no art. 18, § 4º, da Lei nº 10.833/2003. 2. Não se aplica a decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 736, pois diz respeito à multa de 50% aplicada em razão de mera negativa de homologação tributária, nos termos dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996, razão por que não há retratação a ser feita no acórdão. 3. Não há o que retratar no presente julgamento, impondo-se a ratificação do acórdão anteriormente proferido por esta Primeira Turma, e, via de consequência, a devolução dos autos à Vice-Presidência deste Regional”. (eDOC 26, p. 1)



    Em um novo exame de admissibilidade, ante a negativa de retratação, o Tribunal de origem determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 37).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 796.939 (tema 736), no âmbito da repercussão geral, tratou da constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.



    Por ocasião do julgamento de mérito desse paradigma, o Plenário desta Corte assentou a tese segundo a qual é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.



    Além desse paradigma, na ADI 4.905, de minha relatoria, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.



    Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. 2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da administração tributária. 3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração. 4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1º do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.”



    (ADI 4.905, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 18.5.2023; grifou-se)



    Verifica-se que nesse julgamento, o Pleno desta Corte assentou a inconstitucionalidade da aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.



    Com relação a manutenção da multa aplicada, o Tribunal de origem assentou o seguinte: 



    “Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    (...)



    Do Direito à compensação formulada na DCOMP 41261.39761.250712.1.3.04-3219 autuada sob nº 10980.721689/2017-23:



    No mesmo dia em que protocolado o PER nº 15165.722379/2012-49, ingressou a parte autora também com a PER/DCOM nº 41261.39761.250712.1.3.04-3129, que gerou o Processo Administrativo nº 10980721689/2017-23,protocolado em data de 11.05.2017 (fls. 25 do ANEXO 15 do evento 1), ao qual foi apensado o Processo Administrativo nº 10980.721690/2017-58, e que foi decidido em 12.05.2017 (fls. 39 do ANEXO 15 do evento 1) e do qual foi interposto recurso recebido como hierárquico (fls. 55/56 do ANEXO 15 do evento 1), mas que não foi conhecido ante a sua intempestividade em data de 12.06.2017.



    Ressalto, por oportuno, que compulsando tanto o Processo Administrativo nº 10980721689/2017-23 (fls. 01, 03 e 25 do ANEXO 15 do evento 1), este Juízo observa que ambos se referem a DCOMP nº 41261.39761.250712.1.3.04-3129 e não a DCOMP nº 41261.39761.250712.1.3.04-3219, razão pela qual retifico de ofício o erro material existente na exordial para o fim de considerar como objeto destes autos a DCOMP nº 41261.39761.250712.1.3.04-3129, o que não prejudica a análise da questão de fundo trazido à consideração deste Juízo.



    Transcrevo o despacho decisório DRF/CTA de 12.05.2017 no âmbito do Processo Administrativo nº10980.721689/2017-23 (fls. 25/28 do ANEXO 15 do evento 1):



    (...)



    Ante o que acima foi exposto, entendo que não há como se dar guarida à pretensão da parte autora de se ter como declarada a compensação efetivada com base em decisão posterior do e. STF que entendeu pela inconstitucionalidade do tributo em questão.



    Explico.



    Primeiro, porque por força do artigo 74 ,§ 2º da Lei nº 9.430/96, a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Assim, não há como se aceitar que o contribuinte tenha efetivado tal declaração, obtendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem deter qualquer fundamento que justificasse a inconstitucionalidade do tributo cujo crédito declarou ser detentor.



    Segundo, porque por força do artigo 170 e 170-A do CTN é de se ter em mente que a compensação é regida pela lei e não pode ser implementada antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte.



    Terceiro, porque a própria Lei nº 9.430/96, artigo 74, §12 considera como não declarada a compensação que tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade, salvo se tal declaração for decorrente de ADIN ou ADC pelo STF ou for objeto de Súmula Vinculante aprovado pelo STF nos termos do artigo 103-A; ou em caso da execução da lei ter sido suspensa pelo Senado Federal ou caso tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte.



    Quarto, porque restou incontroverso que a parte autora faltou com a verdade ao preencher a declaração de compensação utilizando-se de declaração falsa, isto é, ter respondido não a seguinte pergunta: O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado afavor do contribuinte; 4) não sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal?



    Quinto, porque embora os artigos 62 e 62-A do RICARF - Portaria MF nº 586/2010 estabeleça que devem os Conselheiros reproduzir em seus julgados as decisões de mérito prolatadas pelo e. STF e STJ na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, isto só seria de valia para a parte autora se quando da formulação do pedido de restituição do tributo em sede administrativa, já fosse existente decisão a ele favorável em sede de recurso repetitivo, oque não é o caso dos autos.



    Sexto, porque a posterior declaração de inconstitucionalidade da norma tributária pelo STF não traz como resultado tornar legal o procedimento adotado pela empresa, sob pena de afronta ao Princípio da Moralidade, que é exigido tanto da Administração Pública, quanto ao administrado. Não se revela admissível que o Judiciário acate a tese da parte autora admitindo a compensação como declarada, quando no momento em que ela foi transmitida eletronicamente pelo contribuinte, este não tinha qualquer decisão seja em processo por ele interposto (sistema difuso),seja em sede de ADC, ADIN ou por meio de recurso repetitivo, cujo eficácia seria erga omnes.



    Ademais, segundo o que constou do processo sequer a parte autora ingressou com qualquer pedido judicial para o reconhecimento do direito que ensejasse o crédito objeto da compensação por ele pretendida.



    Sétimo, caracterizada a fraude perpetrada pela parte contribuinte ao formular a declaração de compensação com aprestação de informação inverídica, não há como se acolher a pretensão da parte autora de se ter por declarada e homologada a compensação efetivada, sob pena de incentivar a prática desonrosa por parte dos contribuintes em face do Fisco.



    Oitavo, porque o proceder da Administração Pública se pautou de forma escorreita no princípio da legalidade e ela imposto, no sentido de somente poder atuar de acordo com o que está prescrito em lei.



    (...)



    Ante tais considerações, não há como se dar guarida à pretensão de afastar o entendimento do Fisco de considerar não declarada a compensação e, via de consequência, resta mantida hígida a multa isolada pratica de acordo com o previsto em lei para a referida hipótese (art. 18, §4º da Lei nº 10.833/2003 e artigo 44, inciso I da Lei nº 9.430/96)



    (...)



    Como se verifica, a autora tem direito ao crédito, uma vez que já foi decidido pelo STF pela inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS- Importação e do COFINS- Importação.



    Entretanto, não há como se dar validade a compensação que foi efetuada antes da decisão definitiva do STF. Como bem dito pelo julgador, "a posterior declaração de inconstitucionalidade da norma tributária pelo STF não traz como resultado tornar legal o procedimento adotado pela empresa, sob pena de afronta ao Princípio da Moralidade, que é exigido tanto da Administração Pública, quanto ao administrado. Não se revela admissível que o Judiciário acate a tese da parte autora admitindo a compensação como declarada, quando no momento em que ela foi transmitida eletronicamente pelo contribuinte, este não tinha qualquer decisão seja em processo por ele interposto (sistema difuso), seja em sede de ADC, ADIN ou por meio de recurso repetitivo, cujo eficácia seria erga omnes. Ademais, segundo o que constou do processo sequer a parte autora ingressou com qualquer pedido judicial para o reconhecimento do direito que ensejasse o crédito objeto da compensação por ele pretendida".



    Assim, tendo o pedido administrativo sido embasado em alegação de inconstitucionalidade da lei, sem respaldo nas normas tributárias vigentes ou de qualquer decisão judicial que pudesse beneficiar o contribuinte,não há como se ter como válida a compensação realizada”. (eDOC 5, p. 46-54 0 grifou-se) 



    Não obstante as alegações da parte, depreende-se do excerto acima que a instância de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável, assentou a existência de declaração falsa no pedido de compensação tributária constante nos autos, a ensejar a incidência da multa na hipótese.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (RE 1.465.147 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.5.2024)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL ANTES DO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 24. EXCEPCIONALIDADE. MULTA ISOLADA E DE REVALIDAÇÃO. LEGITIMIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Os crimes contra a ordem tributária pressupõem a prévia constituição definitiva do crédito na via administrativa para fins de tipificação da conduta. A jurisprudência desta Corte deu origem à Súmula Vinculante 24, a qual dispõe: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. 2. Não obstante a jurisprudência pacífica quanto ao termo inicial dos crimes contra a ordem tributária, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal. 3. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidiu pela legitimidade da multa isolada e da multa de revalidação. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Esta Corte já decidiu que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 936.653 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 54), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente